Tribunal: TJBA
Processo: 0305012-70.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0305012-70.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s): JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

APELADO: IDALIA BENICIO DOS SANTOS BAHIANO

Advogado(s):OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
TÍTULO CONSTITUÍDO EM 1985. PENHORA DE UMA GELADEIRA À GÁS E DE UM TELEVISOR PRETO E BRANCO EFETIVADA EM 1986. EXTENSA DURAÇÃO DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA A PEDIDO DA EXEQUENTE. REABERTURA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS PELAS EXECUTADAS. FALTA DE INSURGÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS TEMPESTIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO EFETUADA EM 02/04/2014. INÉRCIA POR 06 (SEIS) ANOS. MERO PEDIDO DE NOVA BUSCA POR BENS, SEM OBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 614, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 798, I, “B”, DO CPC/15). NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DO ART. 585, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 784, III, DO CPC/15). DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO. CORRETA
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDA
ÇÃ
O
contra a sentença (
ID. 51030679
) proferida pelo MM Juízo da 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍV. E COM. E ACID. DE TRAB. DE VIT
Ó
RIA DA CONQUISTA/BA nos autos dos Embargos à Execução
opostos por

ID
Á
LIA BENICIO DOS SANTOS BAHIANO
e
IZABEL ALVES FRAGA
.

2.
Na origem, o
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o nº 0000001-18.1986.8.05.0274, em 30/12/1985, a fim de obter a satisfação do crédito constante de Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de Cr$ 2.533.653,00 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e três cruzeiros).

3.
Na peça recursal, a
Recorrente
sustenta
, em síntese:

i)
a intempestividade dos Embargos à Execução, argumentando que na Ação executiva houve apenas a anulação d
a
penhor
a
, restando a
s
intimaç
ões
das executadas válidas
e
ii)
a nulidade da sentença em razão da falta de intimação para a realização de emenda à petição inicial, a fim de corrigir o vício sanável, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. Do exame dos fólios, verifica-se que,
em 02/04/2014, o MM Juízo
a quo
tornou sem efeito a penhora que havia sido realizada no ano de 1986
(ID 51030630)
, determinou a intimação das executadas para oferta de embargos à execução, no prazo de 15 dias, e, além disso, determinou que a Exequente trouxesse aos autos planilha atualizada do débito e indicasse bens das executadas passíveis de penhora, no prazo de 10 dias
(ID 51030646)
.

5.
Portanto, n
ota-se que,
embora
a Apelante
alegue
que houve apenas a anulação da

penhor
a
, o certo é que o mesmo despacho reab
riu
o prazo para apresentação dos embargos à execução
, matéria que não foi objeto de insurgência pela parte Exequente, que aquiesceu com a determinação exarada pelo Magistrado.
Dessa forma, em virtude do
mencionado
despacho

(ID 51030646)
, cujo

cumprimento
da intimação das executadas
se deu em
14 e
22/08/2014
(IDs. 51030647 e 51030651)
, os Embargos à Execução
opostos
em 02/09/2014
(ID. 51029903)
foram tempestivamente apresentados.

6.
Assim, diante da comunicação do novo prazo para interposição dos embargos à execução e da ausência de insurgência
da Exequente,
restou operada a preclusão consumativa
. Logo, não é
cabível

discutir
, neste momento processual, o acerto, ou não, da determinação judicial, por expressa vedação do art. 507 do CPC.

7. Além disso, conforme reza o art. 278 do CPC, é dever da parte suscitar a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Na hipótese, a abertura de novo prazo para apresentação dos embargos à execução ocorreu, como visto, em 02/04/2014; a exequente, somente veio a se manifestar nos autos em 10/02/2020, ou seja, 06 (seis) anos após o referido comando judicial e nada disse acerca da impossibilidade de reabertura do prazo para oferta de embargos à execução
(ID 51030663)
. Dessa maneira, não prospera a alegada intempestividade dos Embargos à Execução.

8. Noutro giro, no que concerne à suposta nulidade do
decisum
pela falta de intimação da Exequente para emendar a petição inicial e sanar o vício de iliquidez do título executivo, verifica-se que, em verdade, houve a devida intimação da Exequente para acostar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito, no mesmo despacho que intimou as Executadas para apresentarem Embargos à Execução
(ID. 51030646)
. Logo, não há que falar em falta de oportunidade para saneamento do vício.

9. Além disso,
verifica-se que o entendimento do juízo singular foi acertado
, quando decidiu extinguir a execução, ante
a ausência de lastro para a pretensão executiva.
O MM. Juízo
a quo
observou que embora a execução estivesse calcada em duas notas promissórias vencidas e protestadas vinculadas a um contrato de abertura de crédito fixo direto ao consumidor, a Exequente instruiu a inicial apenas com uma das promissórias. Ademais, apontou, acertadamente, que a Exequente não acostou aos fólios qualquer demonstrativo discriminado e atualizado do débito,
o que era exigido pelo art. 614, II do CPC/73
, que vigia à época.

10. Outrossim, da análise do contrato que deu origem à Execução, verifica-se que não há assinatura de duas testemunhas, como exigia o art. 585, II, do CPC/73 (atual art. 784, III, do CPC/15) para conferir força executiva ao instrumento particular. O referido documento contém tão somente as assinaturas dos representantes da instituição bancária, da contratante e da avalista
(ID 51030619 e 51030620)
. Logo, não se constitui como título executivo extrajudicial. Precedentes.

11. Em que pese a jurisprudência reconheça, de fato, o contrato de crédito fixo como título executivo extrajudicial, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verificou neste caso.

12. Assim, ainda que se considere irrelevante a falta da totalidade das notas promissórias, a ausência das assinaturas de duas testemunhas e a desobediência ao comando de apresentação da planilha de cálculo do valor atualizado da dívida são motivos suficientes para impedir o prosseguimento da execução. Nesta senda, mostrou-se plenamente adequado o reconhecimento da inexistência dos requisitos para a execução do título.

13.
A despeito da alegação do Apelante d
a
certeza, liquidez
e exigibilidade
do contrato firmado entre as partes
(
ID. 51030691
- Pág
. 05
)
, o STJ mais uma vez, se
manifestando
sobre o mesmo
tipo de
contrato ora analisado entendeu pela ausência de condições para fundamentar
a
ação executiva:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’
[...].”

(STJ - AgInt no AREsp: 2.255.998 SC 2022/0373054-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023.

14.
Destarte, verifica-se que não há título executivo hábil ao prosseguimento do feito, como defende a Exequente; portanto,
a manutenção da sent
ença guerreada é medida que impõe.

15. Por fim, à luz do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0305012-70.2014.8.05.0274
, em que figura como Apelante
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
e
como

Apelada
,

IDÁLIA BENÍCIO DOS SANTOS BAHIANO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/15/27